Tribunal: TJMT
Processo: 1004365-33.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1004365-33.2019.8.11.0002
RECORRENTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
RECORRIDO: JOCINEIA GONCALVES DE ARRUDA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 93531473) interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 89904585):
APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS - PLANO DE SAÚDE – CESÁREA EM CARÁTER DE URGÊNCIA – NEGATIVA DE COBERTURA - JUSTIFICATIVA DE NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO DE CARÊNCIA – URGÊNCIA CONFIRMADA – ABUSO DA CLÁUSULA RESTRITIVA – INDENIZAÇÃO PERTINENTE - MORTE FETAL – DESPESAS COM OS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS – PROVA PRODUZIDA – OBRIGAÇÃO DE RESSARCIR CONFIGURADA – CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULA 43 DO STJ - DANO MORAL – VALOR MÓDICO – MAJORAÇÃO DEVIDA – HONORÁRIOS FIXADOS NA ORIGEM – QUANTIA RAZOÁVEL - MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS - APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, DO CPC - RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. A cláusula que estabelece o prazo de carência deve ser excluída em situações de urgência, pois o direito à vida se sobrepõe a qualquer outro interesse. “O Superior Tribunal de Justiça orienta que é abusiva a cláusula contratual que estabelece o prazo de carência para situações de emergência, em que a vida do segurado ou do nascituro encontram-se em risco, pois o valor da vida humana se sobrepõe a qualquer outro interesse” (AgRg no AREsp 570.044/PE). Comprovadas pelo beneficiário do plano de saúde o pagamento das despesas com as intervenções necessárias à retirada do feto, é devido o respectivo ressarcimento. Gera evidentes danos morais a não autorização de cesárea em caráter de urgência, cuja consequente demora na realização foi fator determinante para a morte fetal. Comporta majoração o valor arbitrado pelo juízo de origem para essa indenização quando não atende à função pedagógica da medida. Em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil. “No âmbito da Terceira Turma, o tema relativo ao cabimento dos honorários recursais foi debatido por ocasião do julgamento dos EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, erigindo, em regra, como condições à majoração dessa verba, os seguintes critérios: a) o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso; (...)” (STJ AgInt nos Embargos de Divergência em RESP n. 1.539.725-DF). Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários fixados na origem, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, § 11, do CPC/2015).
(TJ-MT 10043653320198110002 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 09/06/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2021)
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelações cíveis, interpostas por ambas as partes, que negou provimento ao recurso da ré, ora recorrente, e deu provimento ao recurso da autora, ora recorrida, para majorar o valor fixado a título de danos morais de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).
A recorrente alega, além da divergência jurisprudencial, a violação aos artigos 1, §1o, alínea “e”; 12, V, alínea “a”; e, 16, III da Lei 9.656/98; e artigos 188, I; 422, 427, 884, do Código Civil, ao argumento de que “(...) ao negar o atendimento (internação) não coberto pelo contrato, em razão do não cumprimento do período de carência, que foi fixado em plena observância às exigências legais pertinentes, agiu dentro de suas possibilidades contratuais e legais, ou seja, dentro do exercício regular de direito (...)”.
Recurso tempestivo (id 93667460) e preparado (id 93589975).
Contrarrazões apresentadas (id 95405990).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ dispõe que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a alegada violação aos artigos 1, §1o, alínea “e”; 12, V, alínea “a”; e, 16, III da Lei 9.656/98; e artigos 188, I; 422, 427, 884, do Código Civil, está amparada no argumento de que a negativa de autorização para o procedimento cirúrgico em questão se deu em razão de o contrato estar em período de cumprimento de carência.
Quanto a esse ponto, consignou-se no acórdão recorrido:
“(...) A autora desenvolveu complicações durante a gravidez em decorrência da idade avançada, e realizou ultrassonografia em 28/01/2019, com 37 semanas e 6 dias de gestação. Todavia, na semana seguinte, dia 05/01/2019, nova ultrassom apontou o óbito fetal e ela teve que arcar com os custos dos procedimentos necessários.
A ré alega que agiu no regular exercício de direito pois o contrato ainda estaria no prazo de carência.
O STJ já consignou que é válida a cláusula que estabelece período para a integral cobertura, mas essa orientação deve ser afastada em situações excepcionais, quando a negativa comprometer a essência do próprio negócio jurídico, ou seja, a manutenção da saúde e/ou, como nestes autos, a manutenção da vida.
(...)
Desse modo, é clara a ilicitude da recusa na hipótese desta lide, ante a flagrante urgência na realização do parto, tanto assim que houve morte fetal devido à demora.
No tocante aos prejuízos materiais, diferentemente do que argui a ré, a autora anexou recibo do Hospital e Maternidade Santa Rita, onde foi retirado o feto, no valor de R$ 3.000,00, o que autoriza esse ressarcimento.
Já os danos morais decorrem de ação ou omissão que atinge o patrimônio subjetivo da pessoa, interfere na sua autoestima, paz interior, causa dor, angústia e decepção.
E são evidentes a frustração e aflição a que foi submetida a autora quando mais precisava ter retribuída a expectativa e boa-fé depositada na requerida, para a qual contribui financeiramente e cuja conduta foi determinante para o evento danoso no 9o mês da gestação. (...)” (g.n)
Verifica-se que o entendimento adotado pelo órgão fracionário deste Tribunal quanto às questões apontadas está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai dos seguintes julgados:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CONCLUSÃO ESTADUAL NO SENTIDO DA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. NECESSIDADE DE COBERTURA, MESMO DURANTE O PERÍODO DE CARÊNCIA. JULGADO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O aresto estadual concluiu, com base na apreciação fática da causa, estarem presentes os requisitos para o reconhecimento de situação configuradora de urgência e emergência, o que atrai a aplicação da Súmula 7/STJ. 2. Conforme precedentes do STJ, a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência, mesmo durante o período de carência. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1635279 RJ 2019/0366224-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 10/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2020) (g.n)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE ATENDIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. ESTADO DE URGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. SÚMULA 83/STJ. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. "A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. No entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, há configuração de danos morais indenizáveis" (AgInt no REsp 1.838.679/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe de 25/03/2020). 2. O Tribunal a quo, examinando as circunstâncias da causa, concluiu que o consumidor se desincumbiu do ônus de comprovar a recusa ilegítima da operadora do plano de saúde, assim como a urgência do atendimento e do exame. A revisão desse entendimento demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de recurso especial (Súmula 7 do STJ). 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.
(STJ - AgInt no AREsp: 1657744 SE 2020/0024604-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 01/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2021) (g.n)
Com efeito, a destacada súmula deve ser aplicada quanto à afronta alegada, eis que os fundamentos do acórdão recorrido estão em sintonia com o pacífico entendimento do STJ.
Além disso, destaca-se que, a aplicabilidade do enunciado da Súmula 83 do STJ não se restringe aos recursos interpostos com fundamento no permissivo constitucional da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, eis que é pacífico o entendimento de que se aplica a ambas as alíneas “a” e “c”.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015. 3. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas ("a" e "c") do permissivo constitucional. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1517429 RJ 2019/0159288-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 28/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020) (g.n)
Ademais, a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido acerca existência de situação emergencial do quadro de saúde da recorrida ensejaria o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na súmula 7 do STJ.
A partir dessas premissas, inviável a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça